Tribunal: TJMT
Processo: 1025609-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025609-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAMELA ALENCAR DE MORAIS - CPF: 006.603.391-88 (ADVOGADO), EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 956.700.172-34 (ADVOGADO), EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 956.700.172-34 (IMPETRANTE), PAMELA ALENCAR DE MORAIS - CPF: 006.603.391-88 (IMPETRANTE), MARIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 612.494.893-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SILVA - CPF: 042.759.353-06 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 612.494.893-18 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA SILVA - CPF: 609.856.133-86 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial;
(iii)
prisão preventiva fundamentada com base no risco de fuga e reiteração delitiva;
(iv)
paciente réu em outras ações penais por tráfico de drogas e ameaça;
(v)
cumprimento da ordem de prisão em Parauapebas/PA.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos da prisão preventiva são idôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar;
(ii)
a imposição da prisão preventiva no caso concreto ofende o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à atuação das instâncias formais de controle, pois não foi encontrado no endereço informado no momento do interrogatório na fase policial e optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, quando foi encontrado em outra unidade da federação.

7. Ações penais em curso por crimes da mesma natureza justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, arts. 302, 312, 313, 366 e 648, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no RHC n. 190.530/ES; TJMT, Enunciados n. 26 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Francisco Vieira Silva
, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam a inexistência de
periculum libertatis
e a invalidade dos fundamentos do ato acoimado coator, que estaria embasado, segundo afirmam, apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Destacam que o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, defendem que, em atenção ao princípio da homogeneidade e considerando as penas cominadas aos delitos, a prisão preventiva seria desproporcional.

Com suporte nessas razões, postulam a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 304162878).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 308337386).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 304983880).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, os impetrantes sustentam a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

De acordo com a denúncia, no dia 12/agosto/2018, policiais militares, em rondas ostensivas, teriam visualizado a venda de substância entorpecente em uma residência localizada na Avenida Goiás, n. 1067-S, Bairro Alvorada, município de Lucas do Rio Verde.

Por entenderem presentes fundadas razões de prática delitiva, os policiais adentraram no imóvel e abordaram o paciente e demais indivíduos presentes, o que resultou na apreensão de cinquenta e oito porções de pasta base de cocaína (25,65g) e duas porções de maconha (3,47g).

Conforme apurado na fase investigatória, o local, supostamente destinado ao consumo e venda de drogas, era vulgarmente conhecido como “boca de fumo” e vários jovens teriam admitido estar no imóvel com o objetivo de adquirir substâncias entorpecentes.

O paciente, quando do seu interrogatório na fase policial, admitiu que 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína seriam de sua propriedade. Na mesma oportunidade, informou o endereço de sua residência.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi relaxada, porquanto o Juízo considerou ausentes os requisitos materiais previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Oferecida a denúncia, o paciente não foi encontrado em sua residência para ser citado, tampouco compareceu aos autos após a citação por edital, razão pela qual suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, o Juízo de origem, acolhendo o requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com vistas a acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

“[...] Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhida.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. Os acusados ANTÔNIO MARCOS SILVA e FRANCISCO VIEIRA SILVA encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Tal fato, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal [...]

Ademais, sobreleva mencionar que no tocante a segregação cautelar do acusado FRANCISCO se justifica ainda mais diante da sua renitência delitiva, uma vez que o mesmo posterior a esses fatos fora preso por diversas vezes cometendo reiterados delitos, tais como: tráfico ilícito de entorpecentes, lesão corporal e ameaça, de modo que reforça a necessidade da segregação cautelar diante do risco gerado para a sociedade caso permaneça em liberdade
[...]”

Em 17/junho/2025, a ordem constritiva foi cumprida no Município de Paraubebas/PA.

Mais tarde, o pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suma, é certo que não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência.

Ou seja, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção de se subtrair à ação da justiça.

Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à atuação das instâncias formais de controle, pois não foi encontrado no endereço informado no momento do interrogatório na fase policial e optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, quando foi preso em outra unidade da federação.

Em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Aliado a isso, a existência de ações penais que apuram a prática dos crimes de tráfico de drogas (processo n. 1005774-41.2021.8.11.0045) e ameaça contra sua ex-companheira (processo n. 1000022-68.2024.8.11.0050) revela a periculosidade social do paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o risco de fuga e de reiteração delitiva, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Francisco Vieira Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025